Tribunal: TJDFT
Processo: 0726315-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL COM AS MESMAS CONDIÇÕES DE PREÇO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. TEMA 1.082 REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Tendo em vista as peculiaridades de cada tipo de contrato, por ocasião da migração do plano coletivo para o individual, não se garante ao segurado as mesmas condições de preço, bastando que seja observado o valor de mercado, a fim de obstar eventual abusividade.
2. A mitigação do direito à rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde pressupõe a demonstração de que o usuário está internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta (Tema 1.082 do STJ).
3. Apesar de o autismo demandar acompanhamento multidisciplinar regular com o fito de melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento do paciente, trata-se de condição permanente, de modo que o acompanhamento perdura por toda a vida do paciente.
4. A comprovação definitiva dos fatos alegados por ambas as partes litigantes somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.